Tribunal: STM
Processo: 7000502-21.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA PRESENCIAL OU VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO OU DE RELEVANTE COMPLEXIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. O acatamento do pleito dirigido à conversão do julgamento virtual para a modalidade presencial ou por videoconferência reclama a demonstração inequívoca de prejuízo às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A sessão de julgamento na sistemática presencial/videoconferência é conferida aos autos processuais que apresentam questões de alta indagação ou de relevante complexidade jurídica. Precedentes do STF e do STM. Agravo rejeitado por decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000502-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO TEN CEL EX MÁRCIO ANDREI CORREA RAMOS, A FIM DE MANTER
INALTERADA A DECISÃO AGRAVADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

AGRAVO INTERNO Nº 7000502-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. CONVERSÃO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL
PARA
PRESENCIAL
OU
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA
INDAGAÇÃO
OU
DE
RELEVANTE
COMPLEXIDADE
JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
AGRAVADO.
RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
O acatamento do pleito dirigido à conversão do julgamento virtual para
a modalidade presencial ou por videoconferência reclama a
demonstração inequívoca de prejuízo às garantias do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal. A sessão de julgamento
na sistemática presencial/videoconferência é conferida aos autos
processuais que apresentam questões de alta indagação ou de relevante
complexidade jurídica. Precedentes do STF e do STM.
Agravo rejeitado por decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o
presente Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Ten Cel Ex MÁRCIO
ANDREI CORREA RAMOS, a fim de manter inalterada a Decisão agravada.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
7000502-21.2023.7.00.0000
40001356930 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Ten
Cel Ex MÁRCIO ANDREI CORREA RAMOS contra a Decisão deste Relator,
proferida nos autos do Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº 7000756-
28.2022.7.00.0000, por meio da qual foi indeferido o pedido defensivo de conversão
do julgamento de "sessão virtual" para julgamento presencial/videoconferência.
Os presentes autos noticiam que o referido Agravante responde à Ação
Penal Militar (APM) nº 7000075-09.2020.7.03.0303, em trâmite perante o juízo da
3ª Auditoria da 3ª CJM, pela prática, em tese, de crime de deserção de oficial,
tipificado no art. 187 c/c o art. 188, inciso II, ambos do do Código Penal Militar
(CPM).
Em síntese, sustenta o Agravante que foi negado seu pedido
nos EMB nº 7000756-28.2022.7.00.0000 para retirada do processo da pauta de
julgamento e a sua conversão da modalidade “sessão virtual” para julgamento por
videoconferência/presencial, bem como o deferimento de sustentação oral, sob as
premissas de falta de complexidade da matéria e de que o voto do eminente
Ministro-Relator já estava inserido no sistema interno (e-Proc) (evento 1, arq. 1).
Em abono à sua premissa, pontua que em atenção a complexidade da
matéria se faz necessária a reconsideração da decisão, haja vista se está tratando de
causa afeta a "doença mental", a qual, segundo o Agravante, seria demonstrada via
laudos médicos acostados aos autos.
Assim, requer:
"[...] reconsiderar a decisão do Evento 33, para que o feito seja retirado da sessão
virtual, de modo a estabelecer sessão presencial com possiblidade de sustentação
oral por videoconferência, permitindo o amplo exercício de defesa, ante a
complexidade da matéria e a necessidade de se atender ao princípio do
contraditório pleno, considerando este como a possibilidade de influenciar na
decisão dos julgadores".
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, manifestou-
se por meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES (evento 9), ocasião em que pugnou pela rejeição
do presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão agravada.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo,
sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
7000502-21.2023.7.00.0000
40001356930 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente recurso de Agravo Interno transpõe, satisfatoriamente, o
crivo da admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de
efetivo interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise
desta Corte Castrense decisão da lavra deste Relator, que rejeitou o pedido realizado
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000756-28.2022.7.00.0000,
para que houvesse a conversão do julgamento na modalidade “sessão virtual” para
julgamento por videoconferência/presencial, bem como o deferimento de
sustentação oral, sob as premissas de falta de complexidade da matéria.
Ao alinhavar suas razões de inconformismo, o Agravante aduz que, em
atenção a complexidade da matéria, se faz necessária a reconsideração da decisão,
haja vista estar tratando de causa afeta a "doença mental", a qual, segundo ele, seria
demonstrada via laudos médicos acostados aos autos.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que
pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em
sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação,
nos seguintes termos, a saber:
“Trata-se de petição subscrita pela Defensa do Ten Cel Ex
MÁRCIO ANDREI CORRÊA RAMOS, ocasião em que, após ser cientificada da
inclusão do processo referente aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000756-28.2022.7.00.0000/DF na pauta de julgamento designada para 19 de
junho de 2023, segunda-feira às 13:30 horas, requer a conversão da sessão de
julgamento para o dia 29.06.2023, às 13:30 horas, modo presencial, permitindo
sustentação oral. (evento 31).
No tocante ao aludido pleito defensivo de julgamento na modalidade
presencial/videoconferência, sabe-se que o art. 2º do Ato Normativo nº
426/2020 faculta ao Relator, com a concordância do Revisor, a possibilidade de
realizar o julgamento por meio de videoconferência (presencial).
Ocorre que o voto deste Ministro-Relator já se encontra inserto ao sistema do
Plenário Eletrônico para julgamento via 'sessão virtual' e apreciação dos demais
Ministros.
In casu, verifico que o requerimento formulado a essa altura não apresenta
fundamentação idônea a ponto de justificar a retirada de pauta de um feito que já se
encontra em julgamento. Tampouco foi levantado eventual prejuízo à Defesa com a
manutenção do julgamento por meio virtual.
7000502-21.2023.7.00.0000
40001356930 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a predileção de se incluir um processo em pauta de julgamento
presencial/videoconferência vem sendo conferida aos autos que apresentem maior
grau de complexidade, visto que tal modalidade de sessão têm requerido extensas
horas de debates.
O acatamento do pleito defensivo dirigido à conversão do julgamento virtual para
julgamento presencial ou por videoconferência reclama a demonstração de prejuízo
às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que
não se verificou nos presentes autos.
Esta Corte registra precedente em caso semelhante, a saber:
'EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO
PARA
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL.
[omissis]. 2. A Sessão Virtual e de Videoconferência preenchem todas as exigências
constitucionais, sendo que, em ambas, as partes podem sustentar oralmente as suas
teses. O Relator e, em situações especiais, o Plenário do Tribunal poderão, à luz das
petições apresentadas e da existência de fator diferencial, nitidamente justificado,
destinar o processo à deliberação por outra modalidade, distinta daquela prevista
em pauta inicial, para melhor atender à especificidade do feito. Preliminar para o
exame de pedido de conversão do julgamento de Sessão Virtual para
Videoconferência. Rejeição. Decisão unânime. [...]'. (Apelação nº 7000848-
74.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
06/05/2021. Publicação: 25/05/2021)
Acerca do tema, também se pronunciou o Excelso Pretório em caso semelhante, o
qual trago à colação, in verbis:
'Ementa:
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
JULGAMENTO
EM
PLENÁRIO
VIRTUAL.
PEDIDO
DE
DESTAQUE.
INDEFERIMENTO. TESE 150 DE REPERCUSSÃO GERAL. POSICIONAMENTO
DO COLEGIADO MAIOR DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não traz prejuízo
ao debate, que pode ser suscitado pelos Ministros e instigado pelas partes mediante
apresentação de memoriais e audiência prévia com os julgadores, razão pela qual
indeferido pedido de destaque. 2. Inviável a rediscussão do tema, para aplicar
entendimento contrário ao assentado em julgamento pelo colegiado maior desta
Suprema Corte, o Plenário, que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese
de inaplicabilidade do período depurador de 05 (cinco) anos aos maus
antecedentes. 3. Agravo regimental não provido'. (Habeas Corpus nº 178.949, AgR-
segundo, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro EDSON FACHIN,
Julgamento: 27/09/2021, publicação: 26/10/2021)
Em face dos requerimentos e do que foi exposto:
1. INDEFIRO o pleito defensivo de conversão do julgamento de 'sessão virtual' para
julgamento presencial/videoconferência;
7000502-21.2023.7.00.0000
40001356930 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Encaminhem-se os autos à Presidência do STM, para fins de análise do pedido
atinente à sustentação oral, nos termos do inciso XXX do art. 6º do Regimento
Interno desta Corte, sublinhando ser este Relator favorável ao indeferimento desse
pleito.
Providências pela Secretaria Judiciária.”.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Ten Cel Ex MÁRCIO
ANDREI CORREA RAMOS, a fim de manter inalterada a Decisão agravada.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356930v21
e do código CRC cfcc1b3e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 10/1/2024, às 20:12:1
7000502-21.2023.7.00.0000
40001356930 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR